Tribunal: TJES
Processo: 5015616-19.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015616-19.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITA DE CASSIA BOMFIM DE SOUZA

APELADO: BF UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Rita de Cássia Bomfim de Souza contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar BF Utilidades Domésticas Ltda ao pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) por danos materiais, mas indeferiu a pretensão de compensação por danos morais decorrentes da inércia da empresa em entregar produtos ou devolver valores pagos por mais de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar se a conduta da fornecedora, ao não disponibilizar o resgate de produtos ou a restituição de valores por um período superior a cinco anos após a quitação de carnê, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. A reiteração de argumentos da petição inicial não ofende o princípio da dialeticidade quando as razões do recurso impugnam diretamente o fundamento central da sentença, delimitando o objeto da insurgência e permitindo o pleno exercício do contraditório, conforme o inciso III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4)
MÉRITO: O mero inadimplemento contratual, em regra, não enseja dano moral, mas a regra não é absoluta, podendo a análise das circunstâncias do caso concreto demonstrar que a conduta do ofensor extrapolou a esfera do mero dissabor.

5)
A inércia da fornecedora em viabilizar o direito da consumidora por um período de aproximadamente cinco anos transcende a normalidade e a falha na prestação do serviço, impondo à consumidora um calvário para obter um direito manifesto.

6)
A situação atrai a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo vital desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados pelo fornecedor constitui dano indenizável, pois a conduta viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

7)
A necessidade de judicialização de controvérsia de ínfima complexidade e reduzido valor econômico, provocada unicamente pela recalcitrância da fornecedora, materializa o dano decorrente do desvio produtivo.

8)
O valor da indenização deve atender à dupla finalidade de mitigar o abalo sofrido pela vítima e de impor sanção pedagógica ao ofensor.

9)
O montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pleiteado é excessivo, enquanto valor irrisório seria inócuo, daí sopesando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e os parâmetros desta Corte, fixa-se a indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A reiteração de argumentos na apelação não viola o princípio da dialeticidade se as razões recursais atacam especificamente os fundamentos da sentença.

2. A inércia prolongada e injustificada do fornecedor em cumprir a obrigação contratual, forçando o consumidor a despender tempo e esforço para solucionar o problema, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

3. A fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e 1.010, III. Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ/ES - Apelação Cível nº 50025767620248080021; TJ/ES - Apelação Cível nº 0017463-45.2019.8.08.0048; TJ/ES - Apelação Cível nº 00184384320148080048; STJ - REsp nº 1.737.412/SE; TJ/ES - Apelação Cível nº 50056021120228080035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
SUSCITADA
EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, sustenta a recorrida que o apelo é incabível, uma vez que se limita a reproduzir os argumentos expendidos na exordial, sem impugnar especificamente os fundamentos que alicerçaram o convencimento do magistrado sentenciante.

Com efeito, o inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão.

Todavia, a jurisprudência pátria tem mitigado o rigor formal de tal dispositivo quando, da leitura das razões, for possível extrair, de forma inequívoca, o inconformismo da parte e os contornos da matéria devolvida ao reexame do Tribunal.

In casu
, ainda que a apelação reitere fatos já narrados, o núcleo argumentativo colide frontalmente com fundamento central da sentença: a qualificação do evento como "mero aborrecimento".

A apelante contrapõe a essa conclusão a tese de que o excessivo lapso temporal e o descaso da fornecedora configuram lesão extrapatrimonial, delimitando com clareza o objeto da insurgência.

Há, portanto, suficiente impugnação específica, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte adversa, como de fato ocorreu.

Destarte, não se reputa violado o princípio da dialeticidade recursal.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Vencido esse ponto, adentra-se ao mérito da controvérsia, tendente a perquirir se a conduta da apelada, ao não disponibilizar à consumidora o resgate de produtos ou a restituição de valores após a quitação de carnê, configurou dano moral indenizável.

Segundo se depreende, é fato incontroverso que
a apelante adimpliu integralmente as 12 (doze) parcelas do "carnê do baú da felicidade"
, adquirindo o direito de resgatar produtos ou o crédito correspondente a R$ 200,00 (duzentos reais).

A controvérsia fática relevante reside na inércia da empresa em viabilizar tal direito por período prolongado, de aproximadamente cinco anos.

A esse respeito, sublinhe-se que o entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja, em regra, a compensação por danos morais.

Situa-se, em princípio, no campo dos dissabores cotidianos, inerentes à vida em sociedade e às relações negociais.

Essa fora a premissa adotada pelo juízo de origem, ao asseverar que "
a parte autora não comprovou qualquer prejuízo concreto que ensejasse uma compensação moral, tampouco qualquer violação a direito de personalidade
".

Importante salientar, porém, que tal regra não é absoluta.

A configuração do dano moral em hipóteses de descumprimento contratual demanda a análise das circunstâncias do caso, a fim de verificar se a conduta do ofensor e consequências extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, atingindo de forma relevante os direitos da personalidade da vítima.

No caso, afigura-se inegável que a situação vivenciada pela apelante transcendeu a normalidade.

A conduta da apelada não se resumiu a simples atraso.

A falha na prestação do serviço, prolongada no tempo de forma injustificada, impôs à consumidora calvário para obter direito que era manifesto.

Tal conjuntura atrai a aplicação da teoria do
desvio produtivo do consumidor
, segundo a qual o tempo vital desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados pelo fornecedor constitui dano indenizável.

A jurisprudência, ao tratar de casos análogos, tem se posicionado no sentido de que é evidente o dano moral considerando o “
desgaste emocional e a demora na resolução do imbróglio, agravada pela ausência de resolução extrajudicial do conflito
” (TJ/ES - nº 50025767620248080021)

A propósito, em casos congêneres, o entendimento do Tribunal da Cidadania e deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO NA GARANTIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O dano moral consiste em um prejuízo imaterial, ou seja, que afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. 2 . Na hipótese dos autos, destaca-se que a autora acionou a assistência técnica autorizada, tendo ocorrido a visita de um profissional, que ofertou o reparo do produto. No entanto, em que pese a aceitação da autora, decorrido um mês da visita, após entrar em contato com a segunda requerida, foi informada de que o reparo foi negado. 3. Diante disso, foi necessário o comparecimento ao PROCON para formular reclamação administrativa, seara em que a tentativa de solução não foi exitosa . Além do mais, ajuizou ação perante o sistema dos juizados especiais, a qual fora extinta sem resolução de mérito, após acolhimento de preliminar de incompetência suscitada pelas requeridas, sustentando a necessidade de realização de perícia – diligência que sequer foi efetivada na Justiça Comum Cível, frise-se. 4.
A situação posta nos autos enseja a aplicação da denominada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor (ou Teoria da Perda do Tempo Útil), de acordo com a qual o tempo empregado pelo consumidor na resolução de problemas advindos de serviços defeituosamente prestados constitui dano reparável e vem sendo largamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
. [...]. 6. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017463-45.2019 .8.08.0048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO ANULATÓRIA CONTRATO DE TELEFONIA CELEBRADO COM MENOR INCAPAZ FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR PERDA DO TEMPO ÚTIL - CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 5.
A hipótese dos autos atrai a aplicação da teoria do Desvio Produtivo do Consumidor , segundo a qual todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano de ordem moral indenizável.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00184384320148080048, Data de Julgamento: 09/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2021)

[...] 8.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
.
9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido.” (STJ, Terceira Turma,
REsp nº 1.737.412/SE
, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

À evidência, a apelante, parte reconhecidamente hipossuficiente, viu-se compelida a despender esforços e, por fim, a buscar a tutela jurisdicional do
Estado
para reaver crédito de R$ 200,00 (duzentos reais).

A necessidade de judicialização de controvérsia de ínfima complexidade e reduzido valor econômico, unicamente em razão da recalcitrância da fornecedora, representa a própria materialização do dano decorrente do desvio produtivo.

A conduta da apelada, ao ignorar as tentativas de solução extrajudicial e forçar a consumidora a ingressar em juízo, viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da confiança, norteadores das relações de consumo.

Ultrapassada essa questão, impõe-se a fixação do
quantum
indenizatório.

O valor deve atender à dupla finalidade do instituto: proporcionar à vítima satisfação capaz de mitigar o abalo sofrido e, simultaneamente, impor ao ofensor sanção com caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas análogas.

Nesse contexto, o valor pleiteado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) exsurge, de fato, excessivo e desproporcional à lesão perpetrada, podendo configurar enriquecimento sem causa.

Por outro lado, a fixação de valor irrisório tornaria a condenação inócua na função dissuasória.

Sopesando, pois, a extensão do dano (consistente na perda do tempo útil e na frustração imposta à consumidora), a capacidade econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais no montante de
R$ 2.
5
00,00 (dois mil
e quinhentos
reais)
, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE NÃO ADVÉM DE IRREGULARIDADE NO TOI. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. DESVIO PRODUTIVO . DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. [...]. Ademais, evidencia-se que o consumidor perdeu considerável tempo tentando resolver administrativamente um problema causado pelo próprio fornecedor do serviço .
Em tal contexto, configura-se o dano moral, inclusive pelo desvio produtivo
. 3.
A fixação do
quantum
a ser indenizado, deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Assim, o valor fixado na origem, de R$ 2.500,00 é o mínimo frente à questão sob debate, não merecendo reforma.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50056021120228080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível – Dje 27/09/2024)

Por fim, considerando os documentos adunados no Id. 15063664,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
dou parcial
provimento
, para reformar em parte a r. sentença e, por conseguinte, condenar a apelada,
BF Utilidades Domésticas Ltda
, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelante,
Rita de Cássia Bomfim de Souza
, no valor de R$ 2.
50
0,00 (dois mil
e quinhentos
reais).

O referido montante deverá ser acrescido de correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Em razão da reforma do julgado e do decaimento mínimo do pedido autoral nesta instância recursal, inverto os ônus da sucumbência fixado na origem para condenar a apelada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (danos materiais e morais), nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.